Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002456-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
AGRAVADO: LUCIANO GOMES TRINDADE
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização de no 1059322-61.2019.8.11.0041, ajuizada por LUCIANO GOMES TRINDADE, determinou a imediata retirada e/ou cancelamento do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) relacionado ao débito aqui discutido, até a decisão final deste processo.
Para tanto, a agravante aduz que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque há provas da pendência envolvendo a operação contraída, sendo legítima a inserção dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
Pelo que dos autos consta, o débito imputado ao agravado foi superado com a apreensão e venda extrajudicial do bem objeto do contrato firmado entre as partes, de modo que, tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, revelam a adequação da decisão agravada, que determinou imediata baixa das restrições de crédito lançadas pela agravante.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora